Tribunal: STF
Processo: ARE 1417793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO REMESSA NECESSÁRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932,1V, b, DO CPC.



    1 - Tendo sido a apelação interposta fora do prazo legal, não se pode dela conhecer por intempestiva, mas em virtude do que estabelece o art. 475, caput e inciso 1, do CPC (art. 496 do Novo CPC), se a sentença recorrida foi proferida contra a Fazenda Pública, sujeita-se ao duplo grau de jurisdição, não podendo produzir seus efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal, devendo o apelo ser recebido como remessa necessária.



    II - O servidor que adquiriu a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não pode ser exonerado ou demitido sem a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    III - O servidor estável, conforme estabelecido no art. 41, parágrafo 1° da CF/88, somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.



    IV - Tratando-se de recurso contrário a acórdão proferido pelos Tribunais Superiores, pode o relator apreciá-lo desde logo, a teor do que dispõe o art. 932, IV, b, do Novo CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.



    V - Apelação Cível a que se nega seguimento, por intempestiva, e recebida como Remessa Necessária, nega-se provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 da ADCT e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente